Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-92.2017.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001287-92.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[R. FRANCISCO DA COSTA - ME - CNPJ: 10.335.238/0001-21 (APELANTE), RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 407.013.011-04 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –– PROVAS TRAZIDAS PELO RÉU - FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS QUE NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – ART. 373, INC. I CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cerne da questão está envolta a resolver e entender se houve efetivamente o pagamento dos serviços contratados entre as partes, que por ponto certo restou incontrovertidos a relação negocial entre as partes.

2. Assim por mais que a contratação dos serviços entre o recorrido Odir José e o recorrente Raimundo Francisco tenha a forma verbal, em análise detida dos fatos e documentos dos autos, não vejo demonstração cabal ao deslinde da lide, a qual seja, da alegação do valor geral contratado pelos anos de 2014, 2015 e 2016 e do seu consequente efetivo pagamento ou remanescente (dívida).

3. Faz-se necessário valer-se da melhor prova, sendo importante salientar que o ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo magistrado.

4. O recorrido em sua contestação apresentou vários comprovantes e recibos de pagamento ao serviço prestado pelo recorrente, como: a) um motor reformado; b)Uma Camioneta F 1.000 e c) Construção de uma casa e outros recibos de valores em espécie, que nos autos sequer foram impugnados pelo recorrente, levando assim a crer, melhor, que de fato os comprovantes demonstram a realidade dos fatos explicitados pelo requerido/recorrido, de que a dívida gerada pela contratação dos serviços pelos anos foram bem quitadas, em pela correspondência ao determinado em inc. II do artigo 373 do CPC.

5. De outro norte, o recorrente apesar de sua alegação na Inicial, não comprovou nos autos, quer por documentos, quer por testemunhas, do concreto e certo valor contratado e devido pelo recorrido pelos serviços prestados nos anos citados. Alegar e não comprovar é o mesmo que nada dizer. Não houve de fato como auferir dos autos o valor geral contratado e do remanescente em dívida.

6. A r. sentença combatida alinhou perfeitamente ao que determina o artigo 373, inc. I do CPC, da qual o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova do valor geral da dívida e da falta, remanescente do valor devido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001287-92.2017.8.11.0107 interposto por R. FRANCISCO DA COSTA – ME e RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” em desfavor de ODIR JOSE NICOLODI, perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 124118625, assim exarou:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do NCPC.”

Irresignados, os requeridos/recorrentes R. FRANCISCO DA COSTA - ME e RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA, em sua apelação (ID. nº 124118625) apresentou tese de a sentença deve ser reformada em sua totalidade, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do apelado.

Insurgiu contra a r. sentença acerca do fato do recorrido ter reafirmado o que já houvera sido mencionado na exordial - que o valor pago até presente momento perfaz o soma de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), e que de fato houve, e em nenhum momento foi negado pelo recorrente, qual visa tão somente o recebimento do equivalente faltante, que pela prestação do segundo serviço gera o montante de R$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), conforme explanado, entretanto, em virtude da ausência de prova documental não fora considerada pelo Ilustre Juízo a quo.

Ressaltou que os documentos apresentados – repetidos – pelo recorrido somam o valor de R$ 115.863,24 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), o que demonstra divergência pela defesa apresentada, pois afirmam que nada deve, mas indiretamente aceitam e tentam se fortalecer sobre tese alegada na inicial que corrobora que o valor pago teria sido maior do que o comprovado, no caso R$ 148.000,00. Que remanesce a dívida de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), sem a devida correção.

Complementou o argumento que nos comprovantes de pagamentos resta claro que não houve pagamento do total da dívida cobrada, e que inclusive o recorrido não sabe nem ao certo o valor pago, pois o próprio recorrente afirma e comprova recebimento de valor superior ao comprovado em defesa.

Alegou que a suposta morosidade na solução do problema não se deu por desídia da Concessionaria e da Fabricante, mas por culpa exclusiva do apelado, que desde o inicio se opôs as soluções que lhe eram apresentadas e propostas pelas empresas, as quais, aliás, prestaram, de pronto, toda a assistência devida.

Requer por fim a reforma da sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos contidos na peça inicial, por ser medida de justiça!

Contrarrazões do recorrido sob o ID n. 124118625.

É o relatório.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- relator –

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Cobrança” proposta por R. FRANCISCO DA COSTA – ME e RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA, doravante denominados recorrentes, em desfavor do ODIR JOSE NICOLODI doravante denominado recorrido.

A causa de pedir cingiu-se nos fatos de autor R. FRANCISCO DA COSTA –ME ajuizou ação ordinária de cobrança em face de ODIR JOSÉ NICOLODI, ambos qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que prestou serviços para com requerido nos anos de 2014, 2015 e 2016.

Alega que recebeu diversos pagamentos em razão dos serviços prestados ao requerido; que os valores foram pagos em parte. Além disso, que o acordo foi combinado verbalmente. Que o total do valor da prestação dos serviços equivalem a R$ 278.100,00 (duzentos e setenta e oito mil e cem reais).

Em seu pedido requer pela procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento do valor remanesce de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), devidamente corrigida, acrescida dos encargos pactuados e juros legais e, ainda, custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 124118625, assim exarou:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do Novo Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do NCPC.”

Irresignados, os requeridos/recorrentes R. FRANCISCO DA COSTA - ME e RAIMUNDO FRANCISCO DA COSTA, em sua apelação (ID. nº 124118625) apresentou tese de a sentença combatida deve ser reformada em sua totalidade, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do apelado.

Insurgiu contra a r. sentença acerca do fato do recorrido ter reafirmado o que já houvera sido mencionado na exordial - que o valor pago até presente momento perfaz o soma de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), e que de fato houve, e em nenhum momento foi negado pelo recorrente, qual visa tão somente o recebimento do equivalente faltante, que pela prestação do segundo serviço gera o montante de R$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), conforme explanado, entretanto, em virtude da ausência de prova documental não fora considerada pelo Ilustre Juízo a quo.

Ressaltou que os documentos apresentados – repetidos – pelo recorrido somam o valor de R$ 115.863,24 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), o que demonstra divergência pela defesa apresentada, pois afirmam que nada deve, mas indiretamente aceitam e tentam se fortalecer sobre tese alegada na inicial que corrobora que o valor pago teria sido maior do que o comprovado, no caso R$ 148.000,00. Que remanesce a dívida de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), sem a devida correção.

Complementou o argumento que nos comprovantes de pagamentos resta claro que não houve pagamento do total da dívida cobrada, e que inclusive o recorrido não sabe nem ao certo o valor pago, pois o próprio recorrente afirma e comprova recebimento de valor superior ao comprovado em defesa.

Alegou que a suposta morosidade na solução do problema não se deu por desídia da Concessionaria e da Fabricante, mas por culpa exclusiva do apelado, que desde o inicio se opôs as soluções que lhe eram apresentadas e propostas pelas empresas, as quais, aliás, prestaram, de pronto, toda a assistência devida.

Requer por fim a reforma da sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos contidos na peça inicial, por ser medida de justiça!

Pois bem, a cerne da questão está envolta a resolver e entender se houve efetivamente o pagamento dos serviços contratados entre as partes, que por ponto certo restou incontrovertidos a relação negocial.

Assim por mais que a contratação dos serviços entre o recorrido Odir José e o recorrente Raimundo Francisco tenha a forma verbal, em análise detida dos fatos e documentos dos autos, não vejo demonstração cabal ao deslinde da lide, a qual seja, da alegação do valor geral contratado pelos anos de 2014, 2015 e 2016 e do seu consequente efetivo pagamento ou remanescente (dívida).

Faz-se necessário valer-se da melhor prova, sendo importante salientar que o ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo magistrado.

Assim, o recorrido em sua contestação apresentou vários comprovantes e recibos de pagamento ao serviço prestado pelo recorrente, como: a) um motor reformado; b)Uma Camioneta F 1.000 e c) Construção de uma casa e outros recibos de valores em espécie, que nos autos sequer foram impugnados pelo recorrente, levando assim a crer, melhor, que de fato os comprovantes demonstram a realidade dos fatos explicitados pelo requerido/recorrido, de que a dívida gerada pela contratação dos serviços pelos anos foram bem quitadas, em pela correspondência ao determinado em inc. II do artigo 373 do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De outro norte, o recorrente apesar de sua alegação na Inicial, não comprovou nos autos, quer por documentos, quer por testemunhas, do concreto e certo valor contratado e devido pelo recorrido pelos serviços prestados nos anos citados. Alegar e não comprovar é o mesmo que nada dizer. Não houve de fato como auferir dos autos o valor geral contratado e do remanescente em dívida.

Nestes termos, tenho que a r. sentença combatida alinhou perfeitamente ao que determina o artigo 373, inc. I do CPC, da qual o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de prova do valor geral da dívida e da falta, remanescente do valor devido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO – ADESIVO “TAG” - COBRANÇA DE FATURAS TIDAS POR INDEVIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RELATÓRIOS DE TRAJETO VIA GPS A CONTRAPOR AS PROVAS TRAZIDAS PELO RÉU - MELHOR PROVA PRODUZIDA PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em verdade, nenhuma das partes efetivamente comprova os fatos alegados, portanto, faz-se necessário valer-se da melhor prova, sendo importante salientar que o ônus da prova consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo magistrado. Assim, determinou o legislador, na distribuição do ônus da prova, conforme o teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda que seja aplicado na prestação jurisdicional invocada. Dessa feita, o dever probatório incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo alhures mencionado. No caso, a parte autora trouxe aos autos os relatórios extraídos do sistema GPS instalado nos veículos a indicar que os mesmos não estavam nos locais de pedágio nos dias e horários pelos quais se baseiam as cobranças. E nem se cogite afirmar a imprestabilidade de tal documento porque há muito já vem sendo aceito em nossa jurisprudência, inclusive para apurar a prática de atos criminosos na esfera penal. Portanto, é mais adequada, em relação à prova produzida, a conclusão de que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, sendo necessária a manutenção da sentença.

(N.U 1007358-41.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

À vista do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal da apelante - (CPC, art. 85, parágrafos 1º, 2º e 11º), fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Lembrando que que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3º, do NCPC – Suspensa a exigibilidade da cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022